Tribunal: STF
Processo: AC 927
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - REGIME ESPECIAL DE COBRANÇA.
Surgem a relevância e o risco de se manter o quadro decisório
quando, ante a condição de inadimplente do contribuinte, é declarado
 válido, sob o ângulo constitucional, regime especial de pagamento
imediato do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
considerada a saída da mercadoria do estabelecimento comercial